Tribunal: TJPA
Processo: 0038797-35.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038797-35.2015.8.14.0008
APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: ESTEVAM PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL N.
0038797-35.2015.814.0008

EMBARGANTE:
BANCO J. SAFRA S.A.

EMBARGADO:
ESTEVAM PINHEIRO

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 3733517

EXPEDIENTE:
2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –
ARGUIÇÃO OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA RELATIVA A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DEVIDAMENTE APRECIADA – DESCABIMENTO DE COBRANÇA DA MESMA EM CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS – APLICAÇÃO DA SÚMULA INDICADA PELO EMBARGANTE – CONTRADIÇÃO QUANTO AOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA – DECAIMENTO EM PARTE MÍNIMA PELO EMBARGADO - INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e conheceu e Negou Provimento ao recurso manejado pela ora embargante, a fim de manter na íntegra da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos constantes da inicial, para reconhecer a nulidade da comissão de permanência, posto que cumulada com demais encargos, tais como, juros de mora, remuneratórios, multa contratual e correção monetária.

2.

Obscuridade e Contradição inexistente no caso em comento.
Toda a matéria trazida em sede de apelação foi analisada de forma detida
.

3.

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, observa-se que a arguição não há que prosperar, ao passo que restou bem definido no julgado que a comissão de permanência seria indevida no caso em comento, posto que cumulada com demais encargos contratuais, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente, citando, inclusive a súmula mencionada nos aclaratórios pelo ora embargante.

4.

Quanto a alegação de contradição, em razão das verbas sucumbenciais, tem-se que a questão não fora sequer ventilada no recurso de apelação, e ainda que fosse,
observa-se que o autor/embargado decaiu em parte mínima do pedido, devendo, portanto, a parte requerida arcar com o total das custas e despesas processuais.

5.

Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

6.

Embargos Conhecidos e Improvidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO
tendo como embargante
BANCO J. SAFRA S.A.

e Embargados
ESTEVAM PINHEIRO
e do V. Acórdão ID Nº. 3733517
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL N.
0038797-35.2015.814.0008

EMBARGANTE:
BANCO J. SAFRA S.A.

EMBARGADO:
ESTEVAM PINHEIRO

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 3733517

EXPEDIENTE:
2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA

RELATÓRIO

BANCO J. SAFRA S.A.
ingressou com
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 3791630), em face de
ESTEVAM PINHEIRO
e do V. Acórdão ID Nº. 3733517, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – MÉRITO: APLICABILIDADE DO CDC - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS – ILEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sustenta o embargante que o Acórdão ora vergastado teria incorrido em obscuridade, sob a alegação de que, em que pese o julgado atacado ter afastado a possibilidade de cumulação da comissão de permanência, deixou de prever a possibilidade de cobrança de forma isolada, como permite a súmula 472 do STJ.

Afirma ainda que o acórdão seria ainda contraditório, quanto aos ônus sucumbenciais, pugnando pela inversão dos mesmos em desfavor do embargado, tendo em vista o decaimento mínimo do Embargante.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão (ID 4637879).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisados os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e Negou Provimento ao recurso manejado pela ora embargante, a fim de manter na íntegra da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos constantes da inicial, para reconhecer a nulidade da comissão de permanência, posto que cumulada com demais encargos, tais como, juros de mora, remuneratórios, multa contratual e correção monetária

Insurge-se a instituição financeira embargante contra o Acórdão mencionado alhures, aduzindo que o mesmo seria obscuro, por deixar de prever a possibilidade de cobrança de forma isolada, como permite a súmula 472 do STJ.

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, observa-se que a arguição não há que prosperar, ao passo que restou bem definido no julgado que a comissão de permanência seria indevida no caso em comento, posto que cumulada com demais encargos contratuais, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente, citando, inclusive a súmula mencionada nos aclaratórios pelo ora embargante.

Senão vejamos um trecho do julgado atacado:

(...) Ocorre que, embora haja a previsão da cobrança da taxa de comissão de permanência, esta encontra-se cumulada com juros moratórios e demais encargos, sendo, portanto, ilegal, conforme descrito nas sumulas acima descritas, razão por que a sentença deve ser mantida em sua integralidade. (...).

Quanto a alegação de contradição, em razão das verbas sucumbenciais, tem-se que a questão não fora sequer ventilada no recurso de apelação, e ainda que fosse,
observa-se que o autor/embargado decaiu em parte mínima do pedido, devendo, portanto, a parte requerida arcar com o total das custas e despesas processuais.

Como se vê, o julgado atacado não incorreu em qualquer contradição ou sequer obscuridade, ao passo que tratou de forma específica das questões levadas ao exame da Turma,
sendo notória a pretensão da embargante em rediscutir as matérias analisadas em sede de recurso de apelação.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer omissão ou contradição capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 13/04/2021